Tribunal: TJES
Processo: 0002458-79.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002458-79.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: RODRIGO GONCALVES SOUZA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelações criminais. Ameaça no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Art. 147, § 1º, do Código Penal c/c arts. 5º, III, e 7º, II, da Lei nº 11.340/2006. Suficiência probatória. Palavra da vítima. Fundado temor configurado. Dosimetria. Pena-base acima do mínimo legal. Indenização mínima por danos morais. Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial provido.

I. Caso em exame

1.Apelações interpostas pela Defesa e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, à pena de 1 (um) ano de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos. Consta da denúncia que o acusado, convivente da vítima, após desentendimento, dirigiu-se à cozinha da residência comum e a ameaçou, afirmando que jogaria água quente nela, causando-lhe intenso temor. A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, ausência de fundado temor e de dolo, bem como a revisão da dosimetria. O Ministério Público requer a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais sofridos pela vítima.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitivas; (ii) saber se a conduta imputada ao réu preenche o tipo penal do art. 147, § 1º, do Código Penal, especialmente quanto à existência de fundado temor da vítima e do dolo de intimidar; (iii) saber se a pena fixada na sentença observa os critérios legais da dosimetria; e (iv) saber se é cabível a fixação de indenização mínima por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelo conjunto probatório, em especial pelo depoimento judicial da vítima, firme, coerente e harmônico com os demais elementos dos autos. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da ofendida possui especial relevância probatória, sobretudo quando prestada sob contraditório e ausentes elementos que indiquem imputação falsa.

4.O fundado temor exigido para a configuração do delito de ameaça restou evidenciado, pois a vítima relatou ter ficado muito assustada e com medo, a ponto de acionar imediatamente a polícia. O tipo penal não exige medo duradouro ou permanente, bastando que a ameaça seja idônea a incutir receio concreto no momento da conduta.

5.A posterior reconciliação entre as partes ou eventual desinteresse superveniente da vítima na persecução penal não afasta a tipicidade da conduta nem a responsabilização do agente, por se tratar de crime de ação penal pública incondicionada quando praticado no contexto da Lei Maria da Penha.

6.O dolo está caracterizado pela própria conduta de prometer mal injusto e grave, consistente em lançar água quente sobre a vítima, revelando inequívoca intenção de intimidar. O alegado estado emocional alterado ou eventual uso de substâncias entorpecentes não exclui, por si só, o elemento subjetivo do tipo.

7.A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, em razão da maior reprovabilidade da conduta, praticada em contexto de violência psicológica e patrimonial reiterada, com consequências que extrapolaram o temor inerente ao tipo penal, inclusive com abalo emocional relevante e necessidade de a vítima deixar o domicílio e mudar-se para outro estado.

8.Mostra-se legítima a valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, aos motivos e às consequências do crime, diante do quadro concreto retratado nos autos, não havendo desproporção na pena definitiva fixada em 1 (um) ano de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

9.É cabível a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais, com fundamento no art. 387, IV, do CPP, quando houver pedido expresso da acusação. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é in re ipsa, decorrendo da própria prática delitiva, sendo prescindível instrução específica para sua demonstração.

10.Consideradas a gravidade da conduta, o contexto de violência doméstica e o sofrimento psíquico experimentado pela vítima, revela-se adequada a fixação de indenização mínima no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de eventual complementação na via cível.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, negar provimento ao recurso defensivo e dar provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto do Des. Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002458-79.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, RODRIGO GONCALVES SOUZA

APELADO: RODRIGO GONCALVES SOUZA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a inicial acusatória:

[...]Consta do presente Inquérito Policial que serve de suporte à Denúncia e que desta passa a fazer parte integrante, que o denunciado Rodrigo Gonçalves Souza Zatta é convivente da vítima, Isafram Zatta Bomconde Gonçalves, tendo no dia 08/11/2024, aproximadamente às 12h32min, no interior da residência das partes, localizada no bairro Andorinhas, em Vitória/ES, praticado o crime de Ameaça em desfavor desta. Depreende-se do feito em análise que na data dos fatos o denunciado, aparentemente sob efeito de substâncias entorpecentes, irresignou-se após a negativa da vítima em buscar seus pertences para venda, dirigindo-se à cozinha, local em que a ofendida encontrava-se esquentando água e, de maneira livre e consciente, passou a ameaçá-la de lhe causar mal injusto e grave, ao afirmar que “se duvidasse, ele (Rodrigo) jogaria água quente nela (Isafram)”, deixando-a temerosa por sua vida (fls. 10/11 do Id nº 54434205 e fl. 02 do Id nº 56972895). A autoria e materialidade do delito encontram-se demonstradas no Inquérito Policial de nº 0002458- 79.2024.8.08.0024. Ante o exposto, tendo o denunciado RODRIGO GONÇALVES SOUZA ZATTA, praticado o crime de Ameaça, capitulado no artigo 147, §1º, do Código Penal Brasileiro, nos termos do artigo 5°, inciso III e artigo 7º, inciso II, da Lei nº 11.340/06, contra a vítima, estando incurso em suas penas, requer esta Promotoria de Justiça seja a presente DENÚNCIA recebida e, ao final, julgada procedente, em obediência ao preceito sediado nos artigos 91 do Código Penal e artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal (fixação de indenização pelos danos causados à vítima), devendo o denunciado ser citado e intimado para apresentação de resposta à acusação, seja ouvida a vítima (que deverá ser intimada para todos os atos processuais) e a testemunha abaixo arrolada. [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 147, §1º, do Código Penal, na forma dos arts. 5º, inciso III, e 7º, inciso II, da Lei nº 11.340/2006, fixando-lhe a pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além da condenação ao pagamento das custas processuais.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de prova suficiente para a condenação, especialmente, quanto à presença do elemento normativo do tipo penal, consistente no fundado temor da vítima, bem como à adequação da pena fixada.

No que tange à materialidade e à autoria delitiva, estas restaram devidamente comprovadas, pelo conjunto probatório constante dos autos, notadamente pelo depoimento judicial da vítima, colhido sob o crivo do contraditório, o qual se revelou firme, coerente e harmônico com os demais elementos informativos.

Com efeito, a ofendida Isafram Zatta Bomconde Gonçalves, em juízo, relatou, de forma detalhada a dinâmica dos fatos, afirmando que, na data do ocorrido, o acusado, sob efeito de substâncias entorpecentes, após desentendimento, dirigiu-se à cozinha e passou a ameaçá-la, declarando que “se duvidasse, ele jogaria água quente nela”, circunstância que lhe causou intenso temor, a ponto de acionar a polícia.

Ainda, asseverou que “ficou muito assustada e com medo”, destacando que o comportamento do réu não se limitou a episódio isolado, mas se inseria em contexto mais amplo de violência psicológica e patrimonial, mencionando reiteradas condutas de depredação do imóvel, subtração de bens e registros de múltiplos boletins de ocorrência.

A narrativa apresentada, em juízo, mostra-se consistente e desprovida de contradições relevantes, não havendo nos autos elementos que indiquem qualquer intenção da vítima em imputar falsamente a prática delitiva ao acusado.

Cumpre salientar que, em crimes perpetrados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, sobretudo quando prestada de forma firme e coerente, como na hipótese, porquanto tais infrações, em regra, ocorrem sem a presença de testemunhas.

A tese defensiva de ausência de fundado temor não merece prosperar.

O temor exigido pelo tipo penal não se confunde com medo duradouro ou permanente, bastando que, no momento da conduta, a ameaça seja apta a incutir receio na vítima, o que restou evidenciado no caso concreto, diante do relato de que a ofendida se sentiu amedrontada e acionou a polícia imediatamente após o ocorrido.

A alegação de que a vítima, em momento posterior, teria manifestado desinteresse na persecução penal ou retomado a convivência com o acusado não afasta a tipicidade da conduta.

Isso porque o crime de ameaça, especialmente quando praticado no contexto da Lei Maria da Penha, é de ação penal pública incondicionada, sendo irrelevante eventual retratação ou reconciliação das partes para fins de responsabilização penal.

Ademais, tal circunstância não possui o condão de infirmar o relato prestado em juízo, que deve prevalecer, por ter sido produzido sob contraditório e ampla defesa.

Igualmente não prospera a alegação de ausência de dolo específico.

A conduta de afirmar que lançaria água quente sobre a vítima, revela inequívoca intenção de intimidar, tratando-se de promessa de mal injusto e grave, apta a caracterizar o delito, ainda que proferida no contexto de discussão doméstica, não sendo o estado emocional alterado suficiente para afastar o elemento subjetivo do tipo.

Superada a tese absolutória, passa-se à análise da dosimetria da pena.

Na primeira fase, quanto à culpabilidade, a magistrada a quo a considerou elevada em razão de o acusado submeter a vítima a "sofrimento psicológico e patrimonial".

A Defesa alega que tais elementos são inerentes ao tipo penal ou carecem de prova técnica.

Contudo, entendo que a culpabilidade transbordou os limites normais do tipo, pois o réu não apenas proferiu a ameaça, mas o fez inserido em um contexto de abusos reiterados que forçaram a vítima a instalar de "25 a 30 cadeados" e, por fim, a "mudar para outro estado" para fugir da agressividade. Tais circunstâncias denotam maior reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação.

No que tange aos motivos, a sentença valorou negativamente o fato de o crime ter sido praticado sob efeito de substâncias ilícitas, potencializando o risco.

A
d
efesa argumenta que não haveria nexo causal idôneo. Todavia, a jurisprudência admite que a motivação fútil, ou a busca deliberada de entorpecentes para cometer delitos, ou ainda o descontrole gerado pelo vício que vitima a família, seja sopesado para aferir a reprovabilidade do agente, não havendo ilegalidade na fundamentação apresentada.

Por fim, quanto às consequências, estas são flagrantemente negativas. O acervo probatório, notadamente o depoimento da vítima, demonstrou que as ações do réu a colocaram em "situação de rua" após ele depredar o imóvel e retirar a fiação da residência.

O abalo sofrido foi tamanho que a ofendida precisou abandonar seu domicílio e estado de origem. Tais fatos superam, em muito, o mero temor passageiro do crime de ameaça comum, autorizando a manutenção da pena-base acima do mínimo legal conforme estabelecido na sentença.

Na segunda fase, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes ou atenuantes, não havendo insurgência relevante a ser apreciada.

Na terceira fase, foi corretamente aplicada a causa de aumento prevista no art. 147, §1º, do Código Penal, em razão do contexto de violência doméstica, com exasperação da pena na fração de 1/2.

Por conseguinte, a pena definitiva fixada em 1 (um) ano de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa mostra-se adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

No que se refere ao pleito ministerial de fixação de indenização mínima, a título de danos morais, assiste-lhe razão.

Dispõe o art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal que, ao proferir sentença condenatória, o magistrado fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, desde que haja pedido expresso, como ocorre na hipótese.

No caso dos autos, a prática delitiva restou devidamente comprovada, consistindo em ameaça perpetrada no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, situação que, por sua própria natureza, acarreta lesão a direitos da personalidade da vítima, notadamente à sua integridade psíquica, tranquilidade e dignidade.

A vítima foi categórica ao afirmar, em juízo, que a conduta do réu lhe causou intenso abalo emocional, consignando que ficou “muito assustada e com medo”, circunstância que a levou, inclusive, a acionar a autoridade policial, evidenciando a efetiva repercussão da ameaça em seu estado psicológico.

Nesse contexto, o dano moral revela-se in re ipsa, decorrendo diretamente da própria prática criminosa, prescindindo de demonstração específica do prejuízo, sobretudo em se tratando de violência doméstica.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que,
“nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
.

Tal orientação decorre do reconhecimento de que a violência de gênero, ainda que não resulte em lesões físicas, produz, por si só, abalo moral relevante, apto a justificar a reparação na esfera penal, como forma de conferir maior efetividade à tutela dos direitos da vítima.

Na hipótese, além do pedido expresso formulado pelo Ministério Público, verifica-se a existência de elementos suficientes que evidenciam o sofrimento psíquico experimentado pela ofendida, não havendo óbice à fixação de valor mínimo indenizatório.

Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto, a gravidade da conduta, o contexto de violência doméstica e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo indenização mínima a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de eventual complementação na esfera cível.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso defensivo e
dou provimento
ao recurso ministerial.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO - VISTA - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Eminentes pares,

Rememoro que trata-se de
recursos de apelação interpostos por
Rodrigo Gonçalves Souza Zatta
e pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
em face de sentença proferida pela Vara Especializada de Violência Doméstica de Vitória/ES que, nos autos de ação penal movida pelo
Parquet,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 147, § 1º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, fixando-lhe a pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além da condenação ao pagamento das custas processuais.

Em seu judicioso voto, o eminente Desembargador Relator Pedro Valls Feu Rosa conheceu dos recursos, dando provimento ao recurso ministerial e negando provimento ao recurso defensivo.

Impõe-me afirmar que acompanho o voto proferido pelo ilustre relator no que tange à manutenção da condenação do acusado pela prática do delito de ameaça contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino e, ainda, em relação à condenaçãodo acusado ao pagamento de indenização a título de danos morais à vítima.

Entendo, entretanto, que a sentença carece de reforma no que tange à dosimetria da pena e que merece acolhimento o pedido formulado pelo
Parquet
no sentido de que seja afastada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A pena cominada para o delito de ameaça é de 01 (um) a 06 (seis) meses de detenção, e a causa de aumento de pena descrita no § 1º determina que a pena seja aplicada em dobro, vejamos:

Ameaça

Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

§ 1º Se o crime é cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 1º do art. 121-A deste Código, aplica-se a pena em dobro.

Ocorre que, na primeira fase da dosimetria da pena, o Juízo
a quo
fixou a pena base em 08 (oito) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, o que não apenas ultrapassa a pena máxima cominada para o delito, infringindo disposição constante no art. 59, inciso II, do Código Penal, como atribui ao acusado pena de reclusão, quando o tipo penal prevê a detenção, além de aplicar a pena de multa de forma indevida.

Desse modo, faz-se necessária a correção do vício.

Mantenho a valoração negativa da culpabilidade, dos motivos e das consequências do crime, da forma como realizado pelo ilustre Desembargador Relator, de modo que fixo a pena-base em 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção.

Na segunda fase, verifico que inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena.

Na terceira fase, o § 1º do art. 147 prevê a aplicação da pena em dobro, razão pela qual torno definitiva a pena de 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

Verifico, ainda, que o Juízo sentenciante substituiu a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em que pese exista súmula que vede expressamente tal prática:

Súmula 588-STJ: A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Acolho, portanto, o pedido ministerial para que a referida substituição seja afastada.

Mantenho o regime aberto para o início do cumprimento da pena, bem como as demais disposições da sentença condenatória.

Diante do exposto,
DIVIRJO
do voto do ilustre Desembargador Relator para
CONHECER
do recurso de apelação e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reduzir a pena aplicada ao acusado para 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de detenção, afastada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, mantendo-se a condenação do acusado ao pagamento de indenização a título de danos morais à vítima.

É como voto.